Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719560-89.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ÍNFIMO. PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que fixou honorários sucumbenciais em valor considerado ínfimo, suscitando a necessidade de fixação equitativa para prestigiar o trabalho do advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: A) a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa conduzir os honorários a valor ínfimo ou irrisório, conforme o art. 85, § 2o e § 8o do Código de Processo Civil; B) a obrigatoriedade ou não da planilha de custas da OAB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais é cabível quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório, conforme art. 85, § 8o do CPC. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), estabeleceu que a fixação por equidade é permitida apenas nessas hipóteses. 4. No caso, a aplicação da tabela de honorários da OAB/DF resultaria em valor desproporcional e violaria os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça. A tabela de honorários da OAB tem caráter meramente sugestivo e não vincula o julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais é cabível quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for ínfimo ou irrisório, observando-se os princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça. 2. A tabela de honorários da OAB é ato infralegal, que não vincula o juiz e sua aplicação, nos termos do disposto no art. 85, § 8o-A do Código de Processo Civil, deve ser afastada quando violar a razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça.” ______________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023; TJDFT, Acórdão 1705088, 07510272920218070016, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 2o, incisos I a IV, 3o, 4o, inciso III e 8o, e 8o-A, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela observância da tabela da OAB, que fixa o valor mínimo para honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 85, §§ 2o, incisos I a IV, 3o, 4o, inciso III e 8o, e 8o-A, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.431.232/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do valor devido a título de honorários advocatícios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004